Tribunal: TJSP
Processo: 0001198-37.2014.8.26.0146
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Ação de cobrança de indenização securitária – Sentença que julga improcedente pedido de indenização formulado pelos pais da vítima – Ocorrência de suicídio nos dois primeiros anos de vigência do contrato – Incidência do artigo 798 do Código Civil – Risco excluído da apólice – Overruling – Superação do entendimento do REsp n. 1.188.091/MG com o julgamento do REsp n. 1.334.005/GO – Precedentes

Ementa:
Ação de cobrança de indenização securitária – Sentença que julga improcedente pedido de indenização formulado pelos pais da vítima – Ocorrência de suicídio nos dois primeiros anos de vigência do contrato – Incidência do artigo 798 do Código Civil – Risco excluído da apólice – Overruling – Superação do entendimento do REsp n. 1.188.091/MG com o julgamento do REsp n. 1.334.005/GO – Precedentes desta 29a Câmara – Recurso desprovido.